Tribunal: TJSP
Processo: 1008427-19.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, visando o fornecimento de insumos e medicamentos para tratamento de diabetes Mellitus tipo LADA 1.
II. Questão em Discussão. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, visando o fornecimento de insumos e medicamentos para tratamento de diabetes Mellitus tipo LADA 1.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer tratamento não constante no rol da ANS, à luz da Lei no 14.454/2022, e a possibilidade de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei de Planos de Saúde, estabelecendo que o rol da ANS não é taxativo, permitindo cobertura de tratamentos com comprovação de eficácia científica. O tratamento prescrito pelo médico assistente atende aos requisitos legais, sendo necessário para o controle da patologia da autora. A cobertura do aparelho FreeStyle Libre é essencial para o tratamento adequado, alinhando-se ao direito à saúde e à dignidade. O pedido de danos morais é afastado devido ao dissídio jurisprudencial e à interpretação contratual envolvida.

IV. Dispositivo e Tese. Dá-se parcial provimento ao recurso, determinando a cobertura do tratamento pela apelada, sem condenação em danos morais.